Tribunal: TJSP
Processo: 1002600-03.2019.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Tarifa de registro de contrato.
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, considerando que ela não está incluída nas vedações

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Tarifa de registro de contrato.
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, considerando que ela não está incluída nas vedações previstas na Resolução no 3.518/2007 do CMN e representa remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor. Ademais, tem por finalidade dar publicidade ao contrato, gerando eficácia perante terceiros, segundo a Resolução no 320/09 do CONTRAN. Outrossim, o autor tinha plena ciência da cobrança, e a ela anuiu, não demonstrando estar em dissonância com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional, ou a abusividade de seu valor.

Repetição do indébito. Não configuração.
Não há que se falar em repetição do indébito, pois não há ilegalidade nas cobranças feitas pela instituição financeira.

Prequestionamento. Matéria federal.
Desnecessário dar enfoque às questões à luz dos dispositivos legais e do enquadramento jurídico que o autor imagina pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para a solução dada com ostentação das teses jurídicas adotadas.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002600-03.2019.8.26.0651 - Comarca de Valparaíso
Registro: 2021.0000002027
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002600-03.2019.8.26.0651, da Comarca de Valparaíso, em que é apelante
SEBASTIÃO COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002600-03.2019.8.26.0651 - Comarca de Valparaíso
Voto no 26.014
Apelação Cível no 1002600-03.2019.8.26.0651
Comarca de Valparaíso / 1a Vara Cível
Juiz(a): Fernando Baldi Marchetti
Apelante(s): Sebastião Costa
Apelado(a)(s): Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
CONTRATO DE ADESÃO.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo,
nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato,
considerando que ela não está incluída nas vedações previstas
na Resolução no 3.518/2007 do CMN e representa remuneração
pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor.
Ademais, tem por finalidade dar publicidade ao contrato,
gerando eficácia perante terceiros, segundo a Resolução no
320/09 do CONTRAN. Outrossim, o autor tinha plena ciência
da cobrança, e a ela anuiu, não demonstrando estar em
dissonância com as Resoluções do Conselho Monetário
Nacional, ou a abusividade de seu valor.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não há que se falar em repetição do indébito, pois não há
ilegalidade nas cobranças feitas pela instituição financeira.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA FEDERAL.
Desnecessário dar enfoque às questões à luz dos dispositivos
legais e do enquadramento jurídico que o autor imagina
pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para a
solução dada com ostentação das teses jurídicas adotadas.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 96/105, que julgou improcedente o pedido
formulado na inicial dessa ação declaratória de nulidade de cláusulas
contratuais cumulada com repetição do indébito que o autor SEBASTIÃO
COSTA move em face do réu OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002600-03.2019.8.26.0651 - Comarca de Valparaíso
INVESTIMENTO.
O autor narra na inicial que celebrou com o réu um mútuo
feneratício, destinado à aquisição de veículo automotor, que seria quitado
em 59 parcelas de R$ 686,73. Sucede que a avença previu diversas
cobranças abusivas. Sustenta que: (a) o contrato firmado é de adesão e fere
o disposto no Código de Defesa do Consumidor; (b) é vedada a cobrança
de tarifa de registro do contrato (R$74,89); (c) é necessária a efetiva
prestação de serviço e a sua comprovação; (d) incide a mesma taxa de juros
remuneratórios pactuada na devolução da tarifa abusiva; e (e) todo o valor
cobrado indevidamente deve ser restituído. Acostou documentos (fls.
13/16).
Em contestação, o réu sustenta a legalidade das cobranças e
dos encargos pactuados. Acostou documentos (fls. 37/52).
Sobreveio a r. sentença de fls. 96/105, que julgou
improcedente o pedido formulado na inicial. Condenou o autor em custas e
despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade.
O autor apela às fls. 108/115. Alega, em suma, que: (a) o
contrato firmado é de adesão e fere o disposto no CDC; (b) é vedada a
cobrança de tarifa de registro do contrato (R$74,89); (c) a cobrança de tarifa
é ilegal, uma vez que inerente à própria atividade do réu; (d) é necessária a
efetiva prestação de serviço e a sua comprovação; e (e) a matéria deve ser
prequestionada.
O réu ofertou contrarrazões (fls. 118/124).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Contrato de adesão
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele
abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado. Os contratos de adesão são lícitos, previstos
no sistema jurídico e, por si só, não têm aptidão apriorística de viciar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002600-03.2019.8.26.0651 - Comarca de Valparaíso
vontade do aderente.
Registro de contrato
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato,
considerando que ela não está incluída nas vedações previstas na Resolução
no 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional e representa remuneração
pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor. Ademais,
ela vem prevista na Resolução no 320/09 do Conselho Nacional de Trânsito, e
tem por finalidade dar publicidade ao contrato, gerando eficácia perante
terceiros. Outrossim, o autor tinha plena ciência da cobrança, pois
expressamente prevista e destacada no instrumento, e a ela anuiu, não
demonstrando estar em dissonância com as Resoluções do Conselho
Monetário Nacional, ou que o valor seria abusivo. Nesse sentido: TJSP, Ap.
no 1000598-97.2015.8.26.0005, Rel. Des. JACOB VALENTE, j. em 20.10.2015.
No entanto, o STJ no julgamento do REsp, na forma de
Repetitivo, no 1.578.553-SP deixou expresso que:
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
Portanto, permitida a cobrança efetuada nos autos às fls. 13, já
que o valor cobrado não é oneroso. Poderia o autor ter acostado aos autos o
documento do veículo para demonstrar que o registro no Detran não foi
efetivamente efetuado. Assim, lícita a cobrança do referido serviço.
Repetição do indébito
Não havendo ilegalidade na cobrança feita, não há que se falar
em repetição do indébito.
Prequestionamento
Para superar o "prequestionamento" não é preciso menção aos
dispositivos legais, porque as súmulas que tratam do assunto procuram
somente inibir que o suscitar de "matéria" da competência dos Tribunais
Superiores ocorra unicamente por ocasião dos recursos próprios de tal fase,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002600-03.2019.8.26.0651 - Comarca de Valparaíso
quando anteriormente a seu respeito não houve discussão.
Desnecessário dar enfoque às questões à luz dos dispositivos
legais e do enquadramento jurídico que o autor imagina pertinente, porque
foi suficiente a fundamentação para a solução dada com ostentação das
teses jurídicas adotadas e os julgadores são livres para dar qualificações
jurídicas aos fatos sem que fiquem jungidos àquelas ofertadas pelas partes.
Assim, não se vislumbra dificuldade para a boa compreensão
dos termos em que os temas foram enfrentados e decididos. Ademais, a
Turma Julgadora não está obrigada a responder um a um os argumentos
trazidos pelas partes quando já declinou razões suficientes para a decisão.
"A sentença deve analisar as teses da defesa, a fim de a prestação
jurisdicional ser exaustiva. Urge, todavia, ponderar se o julgado encerra
conclusão inconciliável com a referida tese, desnecessário fazê-lo
expressamente. A sentença precisa ser lida como discurso lógico. Não há
espaço para itens supérfluos." (REsp 47.474-4-RS - STJ/6a T. - Rel. Min.
LUIZ CERNICCHIARO - DJU 24.10.1994, pág. 28.790)
O ofício jurisdicional foi cumprido e acabado.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença tal como lançada. Em decorrência do disposto no
artigo 85, § 11o do CPC, a condenação do autor em honorários
advocatícios arbitrada pelo Douto Juízo “a quo” deve ser majorada em
mais 5%, ressalvada a gratuidade.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.